Tribunal: TJDFT
Processo: 0707997-71.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. DESENTRANHAMENTO DAS PROVAS ILICITAS. REJEIÇÃO. ADULTERAÇÃO DE CHASSI. RECEPTAÇÃO DOLOSA. MUTATIO. SEM ADITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECEPTAÇÃO DOLOSA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
1-As provas colacionadas aos autos são lícitas, uma vez que decorreram de um procedimento usual de abordagem em flagrante, não havendo que se falar em ilicitude da atividade dos policiais e, portanto, o desentranhamento das provas.
2-A prolação de sentença condenatória por fatos diversos do imputado na denúncia, sem a observância do procedimento de mutatio libeli prevista no art. 384 do Código de Processo Penal, configura violação aos princípios da ampla defesa, do contraditório e da correlação, o que torna nula a condenação de um dos crimes constantes na sentença.
3.Autoria, materialidade e dolo do agente da prática do crime de receptação do celular restaram devidamente comprovadas.
4.A jurisprudência desta Corte adota o posicionamento de que a apreensão da res na posse do acusado, nos delitos de receptação, determina a inversão do ônus da prova quanto à origem lícita do bem.
5.Apelação conhecida e parcialmente provida.